Tribunal: STF
Processo: AI 449643
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
respeito da possibilidade de cumulação de aposentadoria especial com
 auxílio acidente em ação proposta antes da L. 9.528/97, dirimida à
luz do princípio do tempus regit actus, cuja possível má aplicação
demandaria, quando muito, o exame de legislação infraconstitucional:
 alegada violação ao texto constitucional que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636